Tribunal: TJMT
Processo: 1046039-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046039-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELADO), HUMBERTO CASTAGNA - CPF: 028.616.570-81 (ADVOGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. OFERECIMENTO ANTECIPADO DE GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. NATUREZA INSTRUMENTAL E INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar à autora o direito à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, em razão do oferecimento antecipado de seguro garantia judicial relativamente a créditos tributários, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de natureza cautelar voltada à oferta antecipada de garantia para viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda possui natureza instrumental e acessória, pois se limita à antecipação de garantia para viabilizar a expedição de certidão fiscal, sem resolução do mérito da cobrança tributária.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite o oferecimento antecipado de garantia para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa antes da execução fiscal (Tema 237), reconhecendo a legitimidade da medida
.

5. A cautelar de caução preparatória configura incidente processual inerente à execução fiscal, não possuindo autonomia nem gerando sucumbência material apta a justificar honorários advocatícios.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ação de caução antecipada para fins de expedição de certidão fiscal possui natureza instrumental e incidental à execução fiscal.

2. Não há condenação em honorários advocatícios na ausência de sucumbência material ou resistência da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 174 e 206; CPC, arts. 85, § 3o, I, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237); STJ, REsp 1.929.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 02.04.2024; TJMT, N.U 1026466-88.2024.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1035902-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida nos autos de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa relativamente aos TADs n. 1117102-9, 1117041-2 e 1117046-2, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, em razão da garantia antecipadamente oferecida por meio de seguro garantia judicial, enquanto não ajuizada a execução fiscal correspondente ou enquanto não prescrita a pretensão executória da Fazenda Pública.

O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão no artigo 206 do CTN e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 237, que admite o oferecimento antecipado de garantia como meio legítimo para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mesmo antes do ajuizamento da execução fiscal. A sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, considerando tratar-se de causa sem complexidade e ausência de instrução probatória (Id 217291279).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não pode ser penalizado por não ter ajuizado ainda a execução fiscal, uma vez que a legislação estabelece o prazo de 5 anos para ajuizamento da execução competente, nos termos do artigo 174 do CTN, sob pena de extinção do crédito tributário.

Argumenta que, estando o crédito ainda dentro do prazo prescricional, não pode o ente público ser compelido a executá-lo simplesmente porque o contribuinte necessita de certidão de regularidade naquele momento.

Alega que reconhece o direito da autora de vir ao judiciário pedir a garantia antecipada do débito para obter sua certidão, contudo, jamais deve o Estado ser condenado em honorários advocatícios, porque não pode ser considerado sucumbente, sobretudo quando o crédito ainda está em seu prazo prescricional para cobrança.

Sustenta, ainda, que não houve resistência da Fazenda Pública em relação à pretensão da parte contrária, razão pela qual, subsidiariamente e apenas em atenção ao princípio da eventualidade, deve ser aplicado ao caso o artigo 90, parágrafo 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a incidência da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a aplicação da redução prevista no artigo 90, parágrafo 4o, do CPC (Id 356118376).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o objetivo da ação foi completamente alcançado, ou seja, os débitos dos TADs foram considerados efetivamente como garantidos de forma antecipada e foi assegurado o direito à expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Sustenta que é patente que o apelante deu causa ao ajuizamento da presente ação, considerando que esta foi proposta em razão da necessidade de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Argumenta que resta claro que deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença exarada em primeira instância (Id 325927951
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dos autos, cumpre registrar que o apelante interpôs recurso com o objetivo de reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à condenação em honorários advocatícios, alegando, em síntese, que não pode ser penalizado por não ter ajuizado ainda a execução fiscal, considerando que o crédito tributário encontra-se dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, e que não ofereceu resistência à pretensão da parte autora, razão pela qual não há nexo de causalidade apto a justificar sua condenação em honorários advocatícios.

Com razão.

A questão central do presente recurso reside em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal.

A ação ajuizada pela parte autora possui natureza eminentemente instrumental e acessória, vinculada à futura execução fiscal dos créditos tributários representados pelos TAD mencionados. Trata-se de medida que não resolve o mérito da cobrança tributária, limitando-se a antecipar os efeitos do oferecimento de garantia idônea, com o objetivo exclusivo de viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Conforme consignado na própria petição inicial, o objetivo da demanda era "
ter declarado o seu direito à expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, tendo em vista o oferecimento antecipado de garantia à futura Execução Fiscal que será ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
" (Id 356118354).

Não se buscava, portanto, a discussão do débito tributário em si, mas apenas a regularização da situação fiscal mediante garantia antecipada. Essa característica instrumental da ação cautelar de caução foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 237 (REsp 1.123.669/RS), que estabeleceu a possibilidade de o contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

No caso concreto, verifica-se que não houve propriamente sucumbência material a justificar a condenação em honorários advocatícios. O Estado não ofereceu resistência à pretensão da parte autora, permanecendo revel após a citação, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

A ausência de contestação não decorreu de desídia ou desinteresse do ente público, mas sim do reconhecimento tácito da regularidade do procedimento adotado pela parte autora, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Tanto é assim que, após a concessão da liminar, o Estado providenciou prontamente a expedição da certidão requerida, conforme demonstram os documentos de Id. 356118369 e seguintes.

Ademais, o crédito tributário objeto da ação encontrava-se dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, não havendo qualquer mora ou inércia do Estado que pudesse justificar a aplicação do princípio da causalidade. A legislação tributária confere à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para ajuizamento da execução fiscal, não podendo o ente público ser penalizado por exercer regularmente esse direito dentro dos limites legais estabelecidos.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece o regime geral de honorários advocatícios. Contudo, tal dispositivo pressupõe a existência de lide propriamente dita, com partes em posições antagônicas e proveito econômico autônomo a ser obtido pelo vencedor. Na hipótese dos autos, não se verifica essa configuração típica de sucumbência. A ação cautelar de caução não gerou proveito econômico autônomo à parte autora, limitando-se a viabilizar a regularização de sua situação fiscal mediante garantia que, em última análise, beneficia o próprio credor tributário.

Não houve disputa sobre a existência ou extensão do débito, tampouco sobre a obrigação de pagamento, mas apenas sobre a forma de garantia e seus efeitos quanto à expedição de certidão. Nesse contexto, a aplicação automática do art. 85 do CPC, sem consideração das peculiaridades da ação cautelar de caução, conduziria a resultado incompatível com a natureza instrumental e acessória dessa modalidade de tutela jurisdicional.

A questão ora em debate já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, que consolidaram o entendimento de que a ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal possui natureza de incidente processual, não ensejando condenação em honorários advocatícios, nos termos abaixo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar de caução ajuizada contra a União, com valor de causa atribuído em R$ 4.260.585,87 (quatro milhões duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em janeiro de 2012. O oferecimento de caução antecipadamente objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da sociedade empresária.

II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, condenando-se a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, no valor de R$ 3.000 (três mil reais). Na segunda instância, conforme se depreende do acórdão supracitado, a apelação foi provida, com a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse da requerente, afastando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. (...)

IV - No mérito, não assiste razão à Fazenda Nacional. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes. V - Recurso Especial improvido." (STJ - REsp: 1929400 SP 2021/0088534-1, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 2.4.2024, T2 - Segunda Turma).

O precedente acima consagra o entendimento de que a ação cautelar de caução não enseja condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes, em razão de sua natureza de incidente processual inerente à execução fiscal.

No mesmo sentido, navega o entendimento deste Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza instrumental e acessória da ação cautelar de caução, afastando a aplicação do regime geral de sucumbência previsto no art. 85 do CPC, nos termos abaixo:

(...) A ação de caução ou antecipação de penhora, ajuizada com fundamento no art. 206 do CTN, tem por finalidade assegurar a regularidade fiscal do contribuinte mediante oferta de garantia idônea, antes do ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cautelar de caução preparatória à execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução, não ostentando autonomia suficiente para justificar condenação em honorários advocatícios, por inexistir sucumbência material ou proveito econômico autônomo.

A medida não resolve o mérito da cobrança tributária, limitando-se a deliberar sobre a aceitação da garantia para fins de expedição de certidão fiscal, razão pela qual não se configura parte vencida nos moldes do art. 85 do CPC.

Precedentes deste Tribunal adotam a mesma orientação, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em demandas dessa natureza.

Inviável, portanto, a manutenção da verba honorária fixada em desfavor do ente público, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

(N.U 1026466-88.2024.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026).

(...) Tese de julgamento: "(...) 2. A decisão proferida em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal não comporta condenação em honorários advocatícios, por sua natureza incidental."

(N.U 1035902-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025).

(...) Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.” (TJMT, N.U 0038671-35.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Dje. 14/03/2024)

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida, exclusivamente no ponto relativo à condenação em honorários advocatícios, mantendo-se integralmente o reconhecimento do direito da parte autora à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa mediante o oferecimento de seguro garantia judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, exclusivamente no ponto relativo à condenação em honorários advocatícios, que fica afastada, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Sem condenação em honorários advocatícios
, em razão da natureza instrumental e acessória da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026